Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Apreensão de drogas.
1 - As circunstâncias do flagrante – abordagem decorrente de informações de equipe de policiamento velado, sendo o réu flagrado na posse de droga (99g de cocaína), que dispensou na rodovia após avistar a viatura policial -- autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 - Depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, harmônicos e coerentes, somados ao termo de apreensão e laudo de exame químico, são provas suficientes do tráfico de drogas pelo réu.
3 - Apelação provida.